Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. 3 ANOS. SUSPENSÃO. 1 ANO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 do Código de Processo Civil (CC, art. 206-A).
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação (STF, Súmula no 150).
3. É de 3 anos o prazo prescricional da pretensão executória relativa a aluguéis vencidos e não pagos (CC, art. 206, § 3o, I).
4. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, a inovação legislativa é inaplicável para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Quando o prazo prescricional só começou a correr após essa suspensão, não há qualquer acréscimo ao prazo.
6. O simples requerimento de realização de diligências a fim de encontrar bens expropriáveis do devedor não é causa interruptiva do prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e não provido.